Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. VALOR REMANESCENTE. ARTIGOS 336, 334 E 347 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de restituição do saldo remanescente da fiança, em razão da pena privativa de liberdade se encontrar em cumprimento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a restituição do valor pago a título de fiança, após descontadas as custas processuais e demais encargos devidos pelo apenado, antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Da leitura sistemática dos artigos 336, 344, 345 e 347 do Código de Processo Penal, extrai-se a conclusão de que será cabível a restituição dos valores pagos a título de fiança quando o réu for condenado e se apresentar para cumprir a pena imposta, desde que não reste configurada qualquer hipótese de perda, parcial ou total, do valor dado em garantia.
4. Demonstrado que o apenado iniciou o cumprimento de pena, sem dar causa à perda total ou parcial da fiança, cumpre proceder à imediata restituição de eventual saldo remanescente da fiança paga, descontadas as custas processuais, a pena pecuniária e demais encargos devidos pelo apenado, mesmo que a pena privativa de liberdade em fase de cumprimento.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.